Tribunal: TJDFT
Processo: 0716379-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716379-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WAGNER FERREIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário n. 0700683-85.2023.8.07.0012 em 23.4.2024 (id 194119079 dos autos originários). Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator